Tribunal: TJES
Processo: 5012757-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012757-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO SIQUEIRA PAULO
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012757-55.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra – Comarca da Capital - 3
º
Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE AUGUSTO SIQUEIRA PAULO.

RECORRIDOS
: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR POR INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM LOCAL E CONDIÇÕES INAPROPRIADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Alega a parte autora que, no dia 11 de setembro de 2023, realizou a compra de 27,3 metros de azulejos, no valor de R$ 385,96 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e 60 quilos de argamassa, no valor de R$ 37,04 (trinta e sete reais e quatro centavos). Afirma que, após instalação do revestimento, apareceram manchas neste, de modo que tentou a resolução junto à requerida, que realizou vistoria no local constatando que a reclamação decorria de má instalação. Diante disso, procurou o PROCON no dia 15 de Março de 2024, sem êxito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada à troca do produto defeituoso e pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem
: (i) na aplicação da inversão do ônus do prova por força do artigo 6º, inciso VIII, do CDC; (ii) na condenação da requerida à substituição dos produtos defeituosos e pagamento em danos morais por não ter comprovado qualidade no produto fornecido. A parte ré, em contrarrazões, pugna pela
inadmissibilidade do recurso inominado por intempestividade;

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de intempestividade, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. O lapso para a interposição de recurso se inicia com a efetiva ciência do processo pela Defensoria Pública nos termos do art. 186 do CPC, mas apenas pelo dobro do tempo restante. Destarte, o recorrente apresentou junto à secretaria pedido de assistência judiciária no dia 19 de Julho de 2024, quando ainda restavam 3 (três) dias para o final do prazo recursal, de modo que foi conferida ciência dos autos à Defensoria no dia 26 de Julho de 2024, que por sua vez apresentou recurso inominado no dia 01 de Agosto de 2024. Rejeição da preliminar de intempestividade.

IV. QUESTÃO PROCESSUAL

5. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

V. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

7. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo de origem, o recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que não cuidou sequer de apresentar uma única foto dos defeitos indicados na inicial e demais elementos indiciários de que os problemas reclamados não teriam decorrido de má instalação do produto. Faltou, inclusive, fotos de que as alegadas manchas também estariam presentes nas cerâmicas que não foram instaladas, como meio de corroborar as suas alegações.

8. De outro lado, a requerida instada a apresentar contestação, se desincumbiu do seu dever legal, nos moldes do art. 373, II do CPC e apresentou fato modificativo e extintivo do direito autoral, com apresentação de prova documental concisa, acompanhada de fotos, indicando que as manchas reclamadas não são um defeito do produto cerâmico, mas decorrente de ação do ambiente onde o produto foi instalado, de modo que deixou o consumidor de observar as orientações de assentamento do produto, restando configurada, com efeito, a culpa exclusiva do autor quanto aos fatos discutidos na presente demanda, afastando o nexo causal entre alegado vício e dano reclamado.

9. Sendo assim, entendo que a r. sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)